Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723107-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MANOEL MONTEIRO FILHO REQUERIDO: DENISE RODIGUES PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o peticionante para justificar o cabimento do presente requerimento, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator